Tribunal: STF
Processo: RE 90280
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-12
Data de publicação: 1981-05-12

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA POR MAIORIA. FALTA DE INTERPOSIÇÃO DE
EMBARGOS INFRINGENTES.
E INCABIVEL RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGOU, POR
MAIORIA DE VOTOS, PROCEDENTE AÇÃO RESCISÓRIA, SE NÃO FOREM
INTERPOSTOS EMBARGOS INFRINGENTES, DE MANEIRA A EXAURIR AS INSTÂNCIAS
ORDINARIAS. SÚMULA 281. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.